Tribunal: TJPA
Processo: 0016278-85.2014.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. INDEVIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, com base em jurisprudência consolidada na Corte, no sentido de que a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios na execução penal (Tema 1.006 do STJ).2. Agravo conhecido e provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0016278-85.2014.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM)
AGRAVANTE: JOSIMAR GOMES BISPO (DEFENSOR PÚBLICO JOSÉ ADAUMIR ARRUDA DA SILVA)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. INDEVIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, com base em jurisprudência consolidada na Corte, no sentido de que a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios na execução penal (Tema 1.006 do STJ).
2. Agravo conhecido e provido, à unanimidade.
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 05 dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0016278-85.2014.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM)
AGRAVANTE: JOSIMAR GOMES BISPO (DEFENSOR PÚBLICO JOSÉ ADAUMIR ARRUDA DA SILVA)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Josimar Gomes Bispo
, através do Defensor Público José Adaumir Arruda da Silva, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que fixou nova data-base para progressão do regime, após unificação das penas.

O agravante aduz que, após nova condenação relativa a pena privativa de liberdade fixada em desfavor do agravante, o juízo da execução ¿
no dia 02/03/2020, fixou o regime fechado de cumprimento de pena e definiu como data-base a data da progressão de regime, 20/10/2019, tornando sem efeito as decisões de progressão e de saída temporária anteriormente concedidas¿.

Entendendo não ter havido qualquer evento que justifique a mudança do termo inicial para obtenção de nova progressão de regime, postula a reforma da decisão no tocante à data-base fixada.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (fl. 15).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

No caso, evidencio assistir razão ao agravante quanto à alegação de que não houve evento que justifique a alteração da data-base para obtenção de nova progressão de regime.

Digo isso porque a decisão guerreada, diante da nova pena aplicada, determinou corretamente a unificação das reprimendas e a regressão do agravante ao regime fechado. Todavia não poderia ter fixado a data da progressão (20/10/2019) como nova data-base para efeitos de progressão de regime.

Explico.

O Superior Tribunal de Justiça, em 11.03.2019, no julgamento do Recurso Especial nº 1.557.461/SC e da afetação dos Recursos Especiais nº 1753512/PR e nº 1753509/PR, todos da relatoria do Ministro Rogério Schiett Cruz, firmou o Tema nº 1.006, em que restou reconhecido o entendimento de que
¿a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios¿.

Para a Terceira Seção da Corte Superior, a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Logo, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão configuraria excesso de execução.

Assim, consoante o entendimento acima exposto, fixar novo termo inicial para aferição do período aquisitivo de benefícios executórios, como a data da progressão de regime, seria desconsiderar o tempo em que o apenado esteve cumprindo a pena após a data da sua última prisão (14/04/2018), sem justo motivo, caracterizando, como já dito, excesso de execução.

Portanto, no caso dos autos, é incabível a alteração da data-base para efeitos de progressão de regime quando da superveniência da nova condenação e consequente unificação das penas.

Pelo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para reformar a decisão recorrida, considerando como data-base para progressão de regime a data da última prisão do apenado, qual seja, 14/04/2018.

Belém, 05 de outubro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator